Tribunal: TJDFT
Processo: 0709528-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. REINCIDÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME
1. Habeas Corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente, acusado da prática do crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor. A impetração busca a revogação da prisão preventiva, alegando ausência de fundamentação idônea, desproporcionalidade da medida e condições pessoais favoráveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade e adequação da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva; (ii) analisar a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva encontra amparo na necessidade de garantia da ordem pública, considerando a reincidência do paciente e o risco concreto de reiteração delitiva.
4. A decisão de conversão da prisão em flagrante em preventiva está devidamente fundamentada na gravidade concreta da conduta e no histórico criminal do paciente, com condenações anteriores por tráfico de drogas e lesão corporal.
5. Condições pessoais favoráveis, como residência fixa e emprego lícito, não afastam a necessidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal.
6. A superlotação carcerária não constitui fundamento suficiente para afastar a prisão preventiva quando esta se revela necessária e adequada.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 311, § 2o, III; Código de Processo Penal, arts. 312 e 313.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC n. 202.811/CE, rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 5/3/2025; STJ, AgRg no HC n. 665.436/MT, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 28/9/2021.